Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ADESÃO TÁCITA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos e condenou a apelante ao pagamento de mensalidades associativas e taxas condominiais vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a recorrente, proprietária de imóvel em condomínio irregular, pode ser compelida ao pagamento de taxas condominiais instituídas pela associação de moradores; e
(ii) verificar se a ausência de filiação formal à associação afasta a obrigação de pagamento das contribuições instituídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condomínio de fato ou irregular pode ser equiparado ao condomínio edilício para fins de instituição e cobrança de taxa de manutenção, nos termos do art. 1.358-A, § 2o, do Código Civil.
4. A obrigação de pagamento das taxas condominiais decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois os condôminos usufruem das melhorias e serviços prestados pela associação.
5. A adesão à associação de moradores decorre da aquisição de imóvel em área abrangida por sua atuação, sendo desnecessária a filiação expressa para a exigibilidade das contribuições.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a legalidade da cobrança de taxas condominiais em condomínios irregulares, afastando a aplicabilidade dos Temas 882 do STJ e 492 do STF, que tratam de loteamentos abertos e fechados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de pagamento de taxas condominiais em condomínio irregular decorre da adesão tácita do proprietário ao regime associativo existente. 2. A inexistência de filiação formal à associação de moradores não afasta a exigibilidade das contribuições regularmente instituídas.”